Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020213-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE - CNPJ: 26.566.315/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ACIDALIA FARIAS OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 065.817.901-25 (RECORRIDO), FATIMA APARECIDA DE SOUZA CASTRO - CPF: 352.404.231-72 (RECORRIDO), LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA - CPF: 046.772.071-19 (ADVOGADO), CAROLINE CASTRO DE QUEIROZ - CPF: 027.044.781-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Caroline Castro de Queiroz

Recorrido:
Condomínio Residencial Diamante

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, “em razão da coisa” decorrem do direito real de propriedade; e, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar as taxas condominiais daquele que detém a posse. Se o proprietário do imóvel é falecido, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o espólio, representado pelo inventariante e, enquanto não aberto o inventário, os
herdeiros
que estão na posse e administração do bem. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Caroline Castro de Queiroz

Recorrido:
Condomínio Residencial Diamante

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Caroline Castro de Queiroz.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 240438658)
:
rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pelas requeridas, condenou ao pagamento

da obrigação, no valor de R$ 22.381,18 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e um reais e dezoito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 240438661): requer a reforma da sentença, para ser reconhecida a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Contrarrazões
(Id. 240438685)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1020213-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Caroline Castro de Queiroz.

Recorrido:
Condomínio Residencial Diamante.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto ante sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de taxas condominiais no valor de
R$ 22.381,18 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e um reais e dezoito centavos)
referente ao período de 01/2022 à 03/2024 da “unidade 71, bloco A-1 apartamento 71”, localizado no Condomínio Residencial Diamante.

Do resumo dos fatos extrai-se que o condomínio recorrido propôs ação de cobrança de taxas condominiais em face da proprietária falecida Acidalia Farias Oliveira de Queiroz e suas herdeiras, Fátima Aparecida de Souza Castro e Caroline Castro de Queiroz,
que atualmente residem no imóvel
.

A recorrente alega que é parte ilegítima para responder pela obrigação ao argumento de que apesar de ser herdeira, não é proprietária do imóvel gerador das taxas condominiais, assim como também não reside no local conforme declaração de residência em Id
.
240438664
.

Registre-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém a posse do imóvel.
Acórdão 1227656, 00194223020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020
.

Nesse sentido também é o entendimento;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
TAXAS

CONDOMINIAIS
– OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – PROPRIETÁRIO FALECIDO - INVENTÁRIO NÃO CONCLUÍDO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESPÓLIO REPRESENTADO PELO
HERDEIRO
QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO BEM – RECURSO PROVIDO.
A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário. Se o proprietário do imóvel é falecido, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o espólio, representado pelo inventariante e, enquanto não aberto o inventário, os
herdeiros
que estão na posse e administração do bem
. (N.U 0026813-70.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COTAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. A taxa condominial tem natureza de dívida propter rem, ou seja, existe em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, de responsabilidade do proprietário do bem. Sabe-se que, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, conforme previsão do art. 75, VII, do CPC/2015 e que, na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança.
Responsabilidade pelo débito condominial é do proprietário do imóvel ou de quem detiver a posse do bem em caráter definitivo, devendo a ação seguir seu curso em face da pessoa que está na posse do imóvel.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJ-RJ - APL: 01568524920208190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TAXAS CONDOMINIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NÃO SER O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO ENTRE OS EXECUTADOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
. ILEGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A obrigação correspondente ao pagamento das taxas condominiais possui natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário ou possuidor do bem.
2. conforme entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS
, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela cumulação de dois requisitos: a imissão na posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
(...) (N.U 1043266-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Em que pese a alegação da recorrente de que não reside na unidade condominial, verifica-se que somente a declaração de residência não é documento probatório suficiente para corroborar o alegado
, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373
do Código de Processo Civil
.

Portanto considerando os documentos acostados, recorrente se afigura como responsável pelo pagamento das taxas condominiais, desta forma a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024